Tribunal: STF
Processo: ARE 1417672
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-19
Data de publicação: 2023-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. ALUNO-APRENDIZ DE ESCOLA TÉCNICA. REMUNERAÇÃO INDIRETA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. MÉDICO RESIDENTE. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. PROVA CONTUNDENTE. 1. A contagem do tempo de serviço prestado em escola técnica profissional pode ser computado como tempo de serviço, desde que comprovadamente remunerado à conta dos cofres da União. Considera-se remuneração tanto a parcela salarial recebida em espécie, como também a alimentação, vestuário e alojamento. 2. Entendimento pacificado em votação pelo Plenário da Suprema Corte (MS 27185, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-02 PP-00307) e desta Corte (MS 1999.01.00.064282- 1/DF, Rel. Juiz Cândido Moraes Pinto Filho (conv.), Plenário, DJ 16/03/2000 p. 38). 3. O Mandado de Segurança é ação que requer a apresentação de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela parte impetrante. Não havendo prova de que o postulante tenha percebido auxílio financeiro na condição de aluno aprendiz durante a realização de curso técnico no CEFET/GO, não deve ser concedida a segurança reclamada. 4. No caso, a certidão expedida pelo CEFET/GO informa, em seu verso, que se trata de alunoaprendiz que participava da elaboração de produtos encomendados por órgãos públicos e particulares nas oficinas da Escola, todavia consigna que esse tempo "já foi considerado para efeito de aposentadoria pela Previdência Social nos termos do art. 58, item XXI do Decreto n° 357 de 07/12/91 que aprovou o Regulamento dos Benefícios da Previdencia Social". E, embora afirme que a certidão foi concedida nos termos da Súmula 96, não faz menção à retribuição por qualquer forma, bem assim lança dúvida sobre o fato de o impetrante já ter utilizado esse tempo para outra aposentadoria junto ao RGPS (item 3 — fl 102-v). Portanto, agiu com acerto a II. Juíza sentenciante ao concluir pela ausência de prova segura quanto ao segundo requisito, além da dúvida quanto à utilização do mesmo tempo para outro fim. 5. Quanto ao período de residência médica, deve ser computado, pois devidamente atestado pelo Instituto Nacional do Câncer, dando conta que recebia remuneração dos cofres públicos, à conta de dotação global (fl. 10-v), aplicando-se o disposto no art. 80, inciso III da Lei 1.711/52 (em vigor à data do serviço prestado), que, ao contrário do sustentado, trata exatamente da situação dos autos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente